Tribunal: TJDFT
Processo: 0727628-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA AFASTADOS. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos por SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA., ANA PAULA DE ARAUJO e CLEITON MARTINS DE BRITO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais. Suscita a primeira recorrente preliminar de cerceamento de defesa porquanto a apresentação tempestiva de contestação é capaz de afastar os efeitos materiais da revelia decretada.
2. Recurso interposto por SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. próprio, tempestivo (ID 63407267) e com preparo regular (ID 63407268 e 63407269). Recurso interposto por ANA PAULA DE ARAUJO e CLEITON MARTINS DE BRITO próprio e tempestivo (ID 63407273). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 63407277). Contrarrazões apresentadas (ID 63407278).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não comparecendo o demandado à audiência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei 9.099/95).
4. Contudo, a despeito de a requerida SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. não ter comparecido à audiência de conciliação, apresentou contestação tempestiva (ID 63407217), circunstância que afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Neste sentido: Acórdão 1834692, 07072841920238070009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1838613, 07044056020238070002, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Ressalte-se o teor do art. 349 do CPC, segundo o qual “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”. Não incidentes, portanto, os efeitos materiais da revelia, necessário se faz anulação da decisão.
6. Ademais, observa-se que o autor requereu a produção de prova testemunhal para demonstrar que o requerido JOACELIS PIRES LIMA encontrava-se em alta velocidade no momento da colisão. Tal fato pode influenciar diretamente na responsabilidade solidária de ANA PAULA DE ARAUJO e CLEITON MARTINS DE BRITO, uma vez que, segundo a Teoria do Corpo Neutro, a responsabilidade do motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida é afastada.
7. Portanto, é necessária a dilação probatória com a produção de prova oral requerida tempestivamente pela parte.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar acolhida para anular a sentença, afastar os efeitos materiais da revelia de SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.